Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017565-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSA FREITAS COELHO NUNES - CPF: 229.336.381-34 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR SEM RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Benefício de Aposentadoria Complementar. A autora pleiteia a inclusão das verbas CTVA, Porte de Unidade e Função Gratificada Efetiva no salário de participação, com efeitos retroativos à concessão do benefício, em razão de seu reconhecimento como parcelas salariais na Justiça do Trabalho. A sentença julgou improcedente o pedido, com base na ausência de prévio custeio e nas diretrizes fixadas no Tema 955/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão trabalhista que reconheceu o caráter salarial de determinadas parcelas autoriza, por si só, a revisão do benefício de aposentadoria complementar pago por entidade fechada de previdência privada; (
ii
) estabelecer se a indenização trabalhista recebida da empregadora afasta a possibilidade de revisão do benefício diretamente contra a FUNCEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão de benefício já concedido por entidade fechada de previdência complementar exige, como condição indispensável, a recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme regime de capitalização que rege o sistema e a diretriz fixada no Tema 955/STJ.

4.
O reconhecimento do
caráter
salarial das verbas na Justiça do Trabalho não vincula a entidade fechada de previdência privada quando esta não integrou a relação processual trabalhista e não houve condenação da empregadora à recomposição da reserva atuarial.

5.
A indenização trabalhista paga pela ex-empregadora (Caixa Econômica Federal) reparou integralmente o dano material causado pela ausência de recolhimento das contribuições à FUNCEF, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar, com trânsito em julgado e cumprimento integral.

6.
A pretensão de revisão do benefício complementar diretamente contra a FUNCEF, após a indenização recebida, caracteriza
bis in idem
e enriquecimento sem causa, vedados pelo ordenamento jurídico (
art
. 884 do CC).

7.
A ausência de previsão regulamentar expressa ou implícita, associada à inexistência de recomposição das reservas por estudo atuarial específico, inviabiliza o acolhimento do pedido
revisional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de benefício de previdência complementar fechado exige prévia e integral recomposição da reserva matemática, ainda que reconhecida a natureza salarial de parcelas na Justiça do Trabalho.

A reparação do dano pela empregadora mediante indenização trabalhista afasta a possibilidade de revisão do benefício diretamente contra a entidade fechada, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

A ausência de participação da entidade fechada na lide trabalhista impede a vinculação automática da decisão ali proferida, salvo nas hipóteses
excepcionais
previstas no Tema 955/STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 202; CC, art. 884; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1312736/RS (Tema 955), Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.08.2018,
DJe
16.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RAC
1017565-48.2023.8.11.0041

WILSA FREITAS COELHO NUNES

X
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WILSA FREITAS COELHO NUNES, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Benefício de Aposentadoria Complementar ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 337350362).

Inconformada,
em suas razões recursais (Id. 337350363)
a apelante alega, em suma, que a sentença recorrida teria interpretado equivocadamente os efeitos da decisão trabalhista e confundido objetos distintos, sustentando que não houve revisão do benefício complementar nem recomposição de reserva matemática na Justiça do Trabalho, mas apenas condenação indenizatória contra a CEF por ausência de recolhimento correto, o que não afastaria o direito, nesta ação cível, de obter a revisão do benefício pago pela FUNCEF desde a concessão.

Defende inexistir pagamento em duplicidade, pois a indenização trabalhista teria alcance pretérito e não teria repercutido no cálculo do benefício previdenciário complementar, que continuaria sendo pago a menor.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar desde a concessão, com a inclusão das verbas de natureza salarial no salário de participação, o pagamento das diferenças vencidas, a implantação do valor correto nas parcelas vincendas, bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pela FUNCEF (Id.
337350365
), pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de revisão de benefício de aposentadoria complementar pago por entidade fechada de previdência privada (FUNCEF), para inclusão, no salário de participação, de verbas reconhecidas como de natureza salarial em reclamatória trabalhista movida apenas contra a patrocinadora/empregadora, com efeitos retroativos à concessão do benefício.

Como relatado, a autora ajuizou a ação revisional buscando que seu benefício complementar, concedido em 20/07/2012, fosse recalculado com a inclusão das parcelas CTVA, Porte Unidade e Função Gratificada Efetiva, alegando que tais rubricas foram reconhecidas como salariais na Justiça do Trabalho; na marcha processual, houve reconhecimento de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento (27/03/2018), e, ao final, a sentença julgou improcedentes os pedidos, à luz da lógica de custeio/regime de capitalização, do equilíbrio atuarial e da orientação vinculante do Tema 955/STJ.

No mérito, o ponto sensível do inconformismo reside na aparente “contradição” apontada pela apelante: se a Justiça do Trabalho reconheceu que determinadas verbas tinham natureza salarial e que houve, pela empregadora, ausência de inclusão no salário de contribuição destinado à FUNCEF, por que isso não se converte, automaticamente, na revisão do benefício complementar pago pela entidade?

A resposta, embora possa soar frustrante sob o prisma intuitivo de justiça material imediata, decorre da própria arquitetura jurídica e atuarial da previdência complementar fechada. A complementação de aposentadoria, por expressa diretriz constitucional e legal, é regida por

regime de capitalização e exige prévia constituição de reserva matemática para suportar o benefício contratado, em respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial e ao mutualismo inerente ao plano.

Nesse contexto, a culpa do patrocinador/empregador pelo não recolhimento correto à época própria não autoriza, por si só, transferir à entidade fechada — e, em última instância, ao coletivo de participantes e assistidos — o ônus de majorar benefício já concedido sem que tenha havido o correspondente custeio e a necessária recomposição atuarial prévia e integral, especialmente quando a entidade sequer participou da lide trabalhista que reconheceu a natureza das parcelas e quando o título trabalhista não determinou recomposição de reservas. É precisamente para
compatibilizar proteção do participante e segurança do plano que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 955, assentou, como regra, a inviabilidade de revisão do benefício já concedido em tais hipóteses, direcionando a reparação do prejuízo ao responsável pelo ilícito (empregador/patrocinador), com modulação específica para situações excepcionais e condicionadas.
Vejamos as Teses Firmadas no
REsp 1312736/RS
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS
).
RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
CUSTEIO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015

a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos
planos.
Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

"b)"Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.

"c)"Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005):nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras),
reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso ."d)"Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.
"2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo .b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada.3. Recurso especial parcialmente provido
.
”
(
STJ - REsp: 1312736 RS 2012/0064796-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/08/2018 RSTJ
vol
. 252 p. 621)

No caso concreto, conforme se extrai do próprio conjunto processual, a FUNCEF não integrou a reclamatória trabalhista mencionada, e a discussão trabalhista produziu condenação com feição indenizatória em face da empregadora, sem que daí decorresse, automaticamente, recomposição de reserva matemática no âmbito do plano ou recálculo administrativo do benefício pela entidade.

Essa circunstância é decisiva
,
pois
não se desconhece a origem do prejuízo, mas a tutela jurisdicional a ser prestada deve observar a via juridicamente adequada e os limites estruturais do
regime de previdência complementar, sob pena de desorganizar o sistema de custeio e impor desequilíbrio atuarial ao plano.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão revisional, tal como deduzida, implica impor obrigação de fazer à entidade fechada (recalcular e majorar benefício, com pagamento de diferenças), sem que estejam demonstrados, no caso, os requisitos condicionantes que o próprio Tema 955 admite em caráter excepcional para demandas ajuizadas até a data ali fixada
,
notadamente a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com aporte apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, além de previsão regulamentar pertinente.

Nessa linha, não basta reconhecer que determinada verba deveria ter integrado base contributiva em abstrato
,
é indispensável que o custeio correspondente seja devidamente formado e capitalizado de modo compatível com a matemática atuarial do plano, sob pena de transferir ao fundo — e aos demais participantes — um custo que não foi suportado no tempo e na forma devidos.

Com essas considerações, conclui-se que, ainda que se admita a ocorrência de falha imputável à patrocinadora/empregadora no passado, a consequência jurídica não é, necessariamente, a revisão do benefício complementar diretamente contra a FUNCEF, mas sim a reparação em face do responsável pelo ilícito, no âmbito próprio, observada a disciplina firmada em precedente repetitivo
.

No caso concreto,
c
onforme expressamente reconhecido na sentença proferida na Reclamação Trabalhista no 0000736-51.2014.5.23.0005, o prejuízo decorrente da não inclusão das parcelas CTVA, Função Gratificada Efetiva e Porte Unidade no salário de contribuição para a FUNCEF foi integralmente quantificado e reparado por meio de indenização por danos materiais paga pela ex-empregadora, Caixa Econômica Federal, com trânsito em julgado e efetivo cumprimento da obrigação. A solução adotada naquela seara converteu a obrigação originária de fazer — recolher corretamente as contribuições — em obrigação de pagar, imputada ao efetivo causador do ilícito, exaurindo a pretensão reparatória relativa ao dano sofrido.

Nessas circunstâncias, admitir, nesta ação cível, a revisão do benefício complementar diretamente em face da FUNCEF implicaria reconhecer uma segunda reparação pelo mesmo fato gerador, agora sob a forma de obrigação de fazer, o que configuraria inequívoco
bis in idem
e conduziria ao enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O dano material experimentado foi único — a redução dos proventos de aposentadoria — e já foi integralmente
compensado pela indenização trabalhista, inexistindo resíduo indenizável ou
revisável
, seja sob o prisma civil, seja sob o previdenciário complementar.

Assim, ainda que se reconheça a falha da patrocinadora no passado e a legitimidade do inconformismo da autora, o ordenamento jurídico não autoriza a cumulação da indenização já recebida com a revisão do benefício complementar, sob pena de violação aos princípios do equilíbrio atuarial, da vedação ao bis in idem e do enriquecimento sem causa. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
,
observada a gratuidade de justiça deferida à autora, mantendo-se a suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, na extensão fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026